Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGADA OMISSÃO. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível das embargantes e manteve sentença de rescisão contratual por vício na fabricação e montagem de móveis planejados, com condenação à devolução de R$ 241.278,00. As embargantes alegam omissões no acórdão quanto à tese de enriquecimento ilícito, à análise de provas fotográficas e à recusa do consumidor na entrega das portas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da tese de enriquecimento ilícito do consumidor diante da restituição de valores; (ii) aferir se o acórdão deixou de apreciar as fotografias juntadas pelas embargantes como prova da correta execução contratual; e (iii) e determinar se os embargos possuem caráter meramente protelatório, autorizando a aplicação de multa..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de enriquecimento ilícito, ao consignar que a devolução do valor pago foi acompanhada da autorização para as fornecedoras retirarem os móveis instalados, afastando qualquer desproporcionalidade ou vantagem indevida ao consumidor.
4. A alegada omissão quanto à prova fotográfica é improcedente, pois o julgamento baseou-se na ausência de prova pericial — imprescindível para atestar tecnicamente a existência ou inexistência dos vícios —, sendo a inércia das embargantes nesse ponto determinante para o desfecho da causa.
5. A recusa do consumidor em receber as portas foi implicitamente afastada ao se considerar não demonstrada a prestação adequada do serviço, e a responsabilidade objetiva imposta pelo Código de Defesa do Consumidor reforça o dever das fornecedoras de provar a regularidade da entrega, o que não foi feito.
6. A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito, e não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
7. A aplicação de multa por embargos protelatórios foi afastada, em razão do notório propósito de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A decisão que autoriza a retirada dos bens instalados e determina a restituição dos valores pagos não configura enriquecimento ilícito do consumidor.”; “2. A ausência de produção de prova pericial atribuída ao fornecedor impede a comprovação da adequada prestação de serviço, sendo insuficiente a mera juntada de documentos fotográficos.”; “3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, nem se prestam a suprir ausência de provas não produzidas por inércia da parte.”; “4. Embargos opostos com notório propósito de prequestionamento não são considerados protelatórios, nos termos da Súmula 98 do STJ.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 18, § 1o, I a III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981544, 0711603-54.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Agulena, 5a Turma Cível, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão 1983459, 0752508-04.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 08.04.2025;TJDFT, Acórdão 1650664, 0717987-15.2019.8.07.0020, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30.11.2022, DJe 26.12.2022; STJ, Súmula no 98.